Tribunal: TJDFT
Processo: 0732593-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIADOR. DECLARAÇÃO POSTERIOR DE NULIDADE DA FIANÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
1. Operado o trânsito em julgado da sentença não mais é possível arguir em outro processo a ilegitimidade da parte decorrente de eventual nulidade ou ineficácia da fiança prestada, uma vez que a ilegitimidade arguida no curso de cumprimento de sentença deve ser avaliada em relação ao título executivo e não em relação a eventual legitimidade referente ao processo de conhecimento.
2. Tendo constado da sentença a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, não há que se falar ser ele parte ilegítima para figurar como devedor no cumprimento de sentença a ela correspondente.
3. Para que se possa afastar a legitimidade do devedor quanto à condenação aos honorários advocatícios, deve haver a desconstituição do título judicial. Mantido o título judicial, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, não pode a parte arguir sua ilegitimidade com base em fatos que deveriam ter sido deduzidos no curso do processo de conhecimento.
4. Reconhecida a legitimidade do devedor no feito, não há impedimento de penhora de seus bens.
5. Modificada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, restam prejudicados seus argumentos quanto à necessidade de fixação de honorários em razão dessa decisão.
6. Agravos de instrumentos conhecidos. Negado provimento ao agravo interposto pelo devedor e provido o recurso do credor.